Tribunal: TJES
Processo: 5031558-58.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031558-58.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: THAYS ALMEIDA FEHLBERG e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. GOL. VOO CANCELADO. MAU TEMPO. PERDA DE DIÁRIA EM HOTEL E PASSEIO PROGRAMADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$
1.512,40
) E MORAIS (R$ 6.000,00 PARA CADA AUTOR).
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nº
5031558-58.2024.8.08.0035

Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S/A

Recorridos: THAYS ALMEIDA FEHLBERG e FLAVIO HENRIQUE DUARTE

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela falha na prestação de serviços da companhia aérea recorrente, decorrente do cancelamento do voo dos recorridos, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 1.512,40) e morais (R$ 6.000,00 para cada autor).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:

a)
que o cancelamento do voo ocorreu em razão de condições climáticas adversas, caracterizando caso fortuito/força maior, excludente de responsabilidade;
b)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito passível de indenização;
c)
que o termo inicial dos juros de mora incidentes na indenização por danos morais deve ser a data de prolação da sentença.

Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de origem não merece qualquer reparo, pois o cancelamento do voo dos recorridos configura defeito na prestação do serviço, não podendo ser afastada a responsabilidade civil da companhia aérea.

Outrossim, apesar de eventual cancelamento do voo por problemas meteorológicos constituir fortuito externo, afastando a responsabilidade civil objetiva do transportador, a companhia aérea recorrente não logrou êxito na efetiva ocorrência das alegadas condições meteorológicas que efetivamente impedissem a decolagem, pois não apresentou registros oficiais ou comunicações de autoridades aeronáuticas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...] não restou apresentada qualquer prova da ocorrência do alegado fato, nos moldes como descrito pela parte requerida, o que poderia ser provado por meio da juntada de documento emitido pela ANAC autorização ou determinação a suspensão da operação aérea naquele dia, horário e aeroporto para todas as companhias. Nenhum documento nesse sentido foi apresentado aos autos, não tendo a força probatória pretendida a mera juntada no corpo da contestação de links e recortes de reportagens, sobretudo em razão de estabelecer em sua defesa que a Aeronáutica teria lançado nova versão de plataforma de
informações meteorológicas (REDEMET) e, mesmo assim, deixar de apresentar a pesquisa realizada por ela a fim de demonstrar as condições naquele dia”
(id. 11981253, negritei).

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO POR MAUS TEMPOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. Mantida a condenação da empresa aérea pelo cancelamento do voo sem comprovação de força maior, com reacomodação inadequada e falha na assistência aos passageiros. I - CASO EM EXAME 01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que condenou a Azul Linhas Aéreas ao pagamento de danos materiais (R$ 289,17) e morais (R$ 8.000,00) em razão de cancelamento de voo por mau tempo, sem comprovação adequada. Os autores foram reacomodados em voo no dia seguinte, sem outras alternativas convenientes. A sentença foi desfavorável à empresa aérea, que não comprovou a impossibilidade de decolagem ou assistência adequada aos consumidores. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 02. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento do voo e pela falha na assistência prestada, além da legitimidade da condenação em danos morais, questionando se houve causa de força maior e se o valor arbitrado a título de dano moral é exorbitante. III - RAZÕES DE DECIDIR 03. A empresa não comprovou força maior para o cancelamento, sendo o mau tempo considerado fortuito interno, que não exclui a responsabilidade objetiva da companhia aérea. A assistência oferecida foi insuficiente, especialmente em relação à reacomodação inadequada. O valor do dano moral é proporcional à falha na prestação do serviço e ao sofrimento causado aos passageiros. IV - DISPOSITIVO E TESE 04. Recurso inominado conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva da companhia aérea abrange o cancelamento do voo por mau tempo, salvo prova robusta de força maior. 2. A falha na prestação de serviço e a assistência inadequada aos passageiros ensejam indenização por dano moral. 3. O valor de R$ 8.000,00 por danos morais é razoável e proporcional, atendendo aos critérios de punição e reparação. ________ Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14, caput. Jurisprudência relevante citada: TJPR; ApCiv 0002337-76.2024.8.16.0170; Toledo; Oitava Câmara Cível; Relª Desª Themis de Almeida Furquim; Julg. 02/09/2024; DJPR 02/09/2024.
(TJES, Recurso Inominado Cível
nº 5028660-42.2023.8.08.0024, Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma, Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Data: 18/10/2024)

In casu,
o voo dos recorridos, programado para o dia 15/11/2023 foi cancelado, culminando com a perda de uma diária de hotel referente ao dia 15/11/2023 e dos ingressos para visita ao Parque Beto Carrero World, agendada para o dia 16/11/2023.

Assim, tenho que houve evidente falha na prestação dos serviços, agindo com acerto o juízo de origem na condenação da parte recorrente ao ressarcimento dos prejuízos materiais suportados pelos recorridos, no montante de R$
1.512,40
(um mil e quinhentos e doze reais e quarenta centavos).

Quanto aos danos morais, é sabido que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os prejuízos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, já que os recorridos não conseguiram chegar a tempo para o primeiro dia de parque.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 6.000,00 para cada autor) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Finalizando, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)